Tribunal: STF
Processo: RE 110701
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-03
Data de publicação: 1986-10-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO, A VISTA DE QUE
APÓS A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, A REQUERIMENTO DOS
AUTORES NOVO CALCULO FOI EFETUADO COM BASE EM ORTNS, E EFETUADA
A SUA HOMOLOGAÇÃO A DECISÃO TRANSITOU EM JULGADO..